Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. TENTATIVA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação dos réus pelos crimes de dano qualificado e tentativa de invasão de domicílio, quando a materialidade e a autoria encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente as imagens das avarias causadas.
II - O princípio da consunção será aplicado quando se tratar de delito contido em tipo de maior amplitude, configurando meio necessário ou fase de preparação ou de execução de crime fim.
III - Os delitos de dano qualificado e invasão de domicílio protegem bens jurídicos absolutamente diversos, não havendo qualquer relação de dependência ou subordinação, motivo pelo qual não se pode falar em consunção.
IV - Considerando que as circunstâncias judiciais foram bem sopesadas, sendo observado o critério trifásico para fixação de pena suficiente para reprovação e prevenção do crime, não há que se falar em correção da dosimetria.
V - Recursos conhecidos e desprovidos.